Tribunal: STF
Processo: ARE 1277551
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a discrepância entre o acórdão recorrido e a ADI 4.173/DF (documento eletrônico 19).



    O agravante alega, em síntese, que o trânsito em julgado da sentença que se busca dar cumprimento nestes autos, ocorreu antes do julgamento da ADI 4.173/DF (pág. 3 do documento eletrônico 25).



    Afirma que a impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento no art. 535, § 5º, do CPC/2015, somente pode ser proposta no caso do julgamento da ADI ter ocorrido antes do trânsito em julgado da decisão impugnada, conforme o § 7º do mesmo dispositivo processual (pág. 5 do documento eletrônico 25).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao agravante.



     Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a sentença objeto de cumprimento transitou em julgado em 4/12/2018, enquanto a ADI 4.173/DF teve seu julgamento concluído em 19/12/2018. 



    O STF, no julgamento da ADI 2.418/DF, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, concluiu que a possibilidade de desconstituição de sentenças a partir de impugnações fundadas em controle concentrado de constitucionalidade, somente pode ocorrer se a declaração de inconstitucionalidade se der antes do trânsito em julgado da decisão que se busca desconstituir, o que não ocorre no caso concreto. Para tanto, cito:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.



    2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    4. Ação julgada improcedente” (grifei).



    Acresça-se a esse fundamento constitucional, a expressa disposição do CPC/2015 quanto ao assunto:



    “[...]



    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    [...]



    II - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;



    [...]



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    [...] 



    § 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda” (grifei).



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada e passo a realizar nova análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Suposto risco de dano grave decisão que determina o pagamento de valores e averbação do tempo de serviço prestado Decisão que contraria entendimento do E. STF em controle concentrado (ADI 4.173). Decisão em consonância com o Tema 02 TJSP (IRDR n° 0038758-92.2016.8.26.0000). Recurso improvido (documento eletrônico 3).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, II; 37, caput e II e IX, da mesma Carta (documento eletrônico 6).



    O recorrente também alega ofensa ao entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no qual foi declarada a constitucionalidade das disposições normativas que estabelecem como retribuição aos serviços prestados, no caso do Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a percepção de auxílio de natureza indenizatória sem a configuração de obrigações trabalhistas e previdenciárias.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida.



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais e locais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI Nº 11.064/2002. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. ACRÉSCIMO DE 1/3, 13° SALÁRIO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE LOCAL DE EXERCÍCIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2°, 5°, II, E 37, CAPUT, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.033.346-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Policial Militar Temporário. Lei Federal nº 10.029/2000 e Lei Estadual nº 11.064/2002. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita à legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 867.190-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 867.212-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 837.806-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 898.426-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.178.506/SP, Rel. Min. Celso de Mello; e ARE 1.069.584/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o agravo regimental interposto. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator